Tribunal: TJSP
Processo: 0016472-37.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0016472-37.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
IGOR MUNIZ DA SILVA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado IGOR
MUNIZ DA SILVA CRUZ, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40586
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016472-37.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: IGOR MUNIZ DA SILVA CRUZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM...: DEECRIM 5a RAJ
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor VANDICKSON SOARES EMÍDIO)
IGOR MUNIZ DA CRUZ requereu ao Juízo de Direito do
DEECRIM 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente, nos autos de
Execução Criminal no 0000079-71.2018.8.26.0996, progressão ao regime
semiaberto e livramento condicional.
Foi determinada a realização de exame criminológico
(fls. 26/27), que foi cumprida (fls. 28/36).
O d. Magistrado concedeu a progressão ao regime semiaberto e
indeferiu o pedido de livramento condicional, eis que “... deve o sentenciado
passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá
absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato
livramento ...” (fls. 38/39).
Inconformado, IGOR interpôs o presente Agravo em Execução,
sustentando, em síntese, preencher todos os requisitos para obtenção do
livramento condicional, afinal cumpriu a parcela da pena exigida e, conta
com bom comportamento carcerário. Encerra pleiteando o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
presente agravo, concedendo o livramento condicional (fls. 1/5).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da r.
decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 10/14).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 15).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 47/50).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.

Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional que acabou indeferido pela r. decisão
agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem persistir.
No caso dos autos, o Agravante, primário, cumpre pena de 05
anos e 04 meses de reclusão, pela prática de crime de roubo majorado. Iniciou
o cumprimento da pena aos 05.11.2016 e o término encontra-se previsto para
04.03.2022 (fls. 21/22).
Praticou infração disciplinar de natureza "MÉDIA" aos
27.12.2017, consistente em “subversão à ordem e à disciplina” (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, o que não se pode dizer daquele que
pratica infração disciplinar.
Com razão a r. decisão agravada, eis que o Agravante
não demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social, além de
que não manteve comportamento satisfatório durante a execução da
pena.
Com isso, como o Agravante não demonstrou estar absorvendo
de forma consistente a terapia penal, correto se estabeleça que venha primeiro
a demonstrar condições de permanência em regime semiaberto para, após
sim, retornar de forma mais ampla ao convívio social através de livramento
condicional.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo condenado IGOR MUNIZ DA SILVA
CRUZ, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)